Tribunal: TCU
Processo: 033.671/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Fundação Universidade Federal do Piauí. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Francisco Vieira da Silva e a Maria das Gracas Rebelo Basilio da Silva, negando-lhes seus registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 9.3.3. emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade dos atos.